Tribunal: STF
Processo: HC 188086
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. 426G DE MACONHA. ‘MODUS OPERANDI’. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME. ASPECTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Tendo o Tribunal de origem negado a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pelas circunstâncias do caso, em especial a quantidade de droga apreendida, as quais evidenciariam a dedicação a atividades criminosas, a pretendida revisão do julgado implicaria reexame do material cognitivo dos autos (AgRg no AREsp n. 1.142.920/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/5/2018), o que é vedado no âmbito do ‘habeas corpus’, que possui rito célere e cognição sumária.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (HC 459.515-AgRg/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Buscam-se, liminarmente, na presente sede processual, (a) seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e (b) o ingresso do ora paciente em regime de execução de pena menos gravoso (semiaberto).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator